Tribunal: STF
Processo: Pet 9133
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de pedido de revisão de processo de impeachment ajuizado por Valdair Gabriel Kuhn, com pedido de medida liminar, em face da Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo, visando a suspensão dos efeitos legais e jurídicos do processo de cassação do mandato de Prefeito do Município de Triunfo/RS. 
    O Autor narra que “foi nomeado, por escrutínio popular, Prefeito Municipal do município de Triunfo - RS, nas eleições realizadas em 2016”.
    Alega que “a oposição sempre tentou objurgar o dia a dia do Requerente, com expedientes mesquinhos, inverídicos e prejudiciais a suas atividades como Chefe do Executivo, tendo atingido o ápice com a “fabricação” de um processo jurídico-político de impeachment totalmente ilegítimo e sem base legal, criando procedimento investigatório/acusatório em completo arrepio aos ditames legais aplicáveis em especial, o art. 5º. Dec.-Lei 201/67 atropelando rito procedimental, proibindo-o de produzir provas mesmo que estivesse presente na audiência acusatória, tolhendo-lhe a mais ampla defesa, cláusula pétrea constitucionalmente garantida e, o que é pior, não tenha constado quaisquer provas comprobatórias e robustas contra o Requerente”.
    Sustenta que “não consta dos autos comunicado judicial para a defesa, embasada sem a presença do réu-requerente, não tendo por este motivo o mesmo conhecimento real tomadas pela culpa política do Município, em defasagem e arbitrariedade, insuficiência de provas reais havendo apenas um complô político em desfavor do réu-requerente que, por sua vez, foi surpreendido por um processo de impeachment sem nenhuma prova material, embasada em acusações verbais por uma pessoa aleatória sem nenhum vínculo com a Prefeitura e aliciada por pessoas mal intencionadas que tomaram o Poder de assalto destituindo o Alcaide eleito pelo Povo e ferindo a Carta Política em seu art. 85 e totalmente desprovido de amparo legal, tanto pelo Município como pelo Estado que se tornaram omissos à legalidade da real situação estabelecida por um Prefeito atuante, honesto e provido de boas intenções tanto para o Município quanto para o povo”.
    Aduz que “o Dec.-Lei 201/67, no art. 5º. delega competência legislativa aos Estados (e não aos Municípios) tratarem sobre o processo de impeachment, sendo, in casu, este processo de cassação municipal, de caráter subsidiário ao processo definido pela legislação estadual do Rio Grande do Sul ; o que não foi obedecido pela Requerida, na medida que promoveu, a seu bel prazer, alterações no rito procedimental, sendo viciado na origem este procedimento de cassação que não seguiu o regramento constante no final do caput do art. 5º. , do Dec.-Lei 201/67, sendo razão mais do que suficiente para que a Requerida adotasse, subsidiariamente, a isonomia com o rito previsto para Processo de Impeachment e julgamento político atribuído ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, naquilo, evidentemente, que coubesse, para o Processo de Cassação de Mandato e julgamento do Prefeito Municipal, considerando as previsões legais dispostas nos artigos 53, inc. VI, 83 e 84 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 56, inc. I, 78, 83, § 1º, e 87, inc. II, § 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado Rio Grande do Sul, e 79 da Lei nº 1.079/50”.
    Afirma que “a manifesta invalidade do processo de impeachment do Requerente deve ser declarada pelo Poder Judiciário, que, embora seja um processo político-administrativo, pode o prejudicado requerer a jurisdição, como já ficou consignado no histórico julgamento do Mandado de Segurança nº 21689/DF (pub. DJ 07.04.95), quando esta Corte já decidiu, por maioria de votos, a possibilidade do controle judicial do impeachment, desde que se alegue lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º., da CF vigente; o que se aplica ao caso sub oculis”.
    Relata que “em razão das barbáries promovidas pela Requerida, em arrepio aos instrumentos legais aplicáveis no caso concreto, e já supra elencados, o Requerente propôs, na comarca de Triunfo - RS, demandas judiciais de Ação Anulatória (proc. CNJ nº. 0001412-14.2019.8.21.0139) e Tutela Provisória de Urgência (proc. CNJ nº. 5000390-30.2019.8.21.0139), buscando, em última ratio, anular todo o procedimento de cassação de seu mandato, demonstrando as abusividades e ilegalidades perpetradas, sem ter obtido êxito, na fase inicial dos procedimentos, já que o juízo entendeu em não deferir medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo no. 001/2019; sendo morosa e temerária a tramitação deste feitos, como que, propositalmente, tudo esteja enfeixado na mantença das atrocidades cometidas contra o direito do Requerente”.
    Ao final, requer “a procedência da presente Revisão, para confirmar a liminar aqui postulada e que vier ser concedida, tornando definitivo a decisão judicial acautelatória de suspensão dos efeitos legais e jurídicos do Processo de Cassação do Mandato recebido e instaurado pela Requerida contra o Requerente, respectivo julgamento e votação pela maioria dos Vereadores da Câmara de Vereadores do Município de Triunfo, da eleição indireta e posse dada a Vereador eleito indiretamente para o cargo de Prefeito Municipal de Triunfo e do Decreto Legislativo nº 001/2019 da Câmara Municipal de Triunfo, que exteriorizou o resultado de cassação do mandato do Alcaide, assegurando seu retorno ao cargo de Prefeito do Município de Triunfo até julgamento definitivo desta Revisão, por ser medida de direito e de Justiça”.
    É o Relatório. Decido.
    O exercício das competências originárias desta SUPREMA CORTE deve limitar-se às balizas taxativamente estabelecidas no art. 102, I, da Carta da República.
    A regra de taxatividade constitucional das competências originárias das Cortes Supremas surgiu concomitantemente à ideia de supremacia jurisdicional por meio do controle de constitucionalidade, ambas sendo firmadas no célebre caso Marbury vs. Madison (1 Cranch 137 – 1803), em histórica decisão da Suprema Corte norte-americana, relatada por seu Chief Justice John Marshall, em que ficou definido que as competências daquela Corte estão taxativamente previstas pela Constituição, inclusive, não podendo o Congresso Nacional ampliá-las por meio de lei (ABRAHAM, Henry J. A Corte Suprema no evolutivo processo político. In: Vários autores. Ensaios sobre a Constituição dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. p. 93; COOLEY, Thomas. Princípios gerais de direito constitucional dos Estados Unidos da América do Norte. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 142; BAUM, Lawrence. A Suprema Corte americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. p. 132; HALL, Kermit L. The Oxford guide to United States Supreme Courts decisions. New York: Oxford University Press, 1999. p. 173; SWISHER, Carl Brent. Decisões históricas da Corte Suprema. Rio de Janeiro: Forense, 1962. p. 10-14; SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966. p. 257).
    No Brasil, desde nossos primeiros passos republicanos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL adotou esse mesmo posicionamento e consagrou a taxatividade constitucional das competências originárias da CORTE e a consequente impossibilidade de sua extensão ou alteração, inclusive, por meio de legislação editada pelo Congresso Nacional, pois, como salientado por nosso decano, Ministro CELSO DE MELLO, o “complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional não comporta a possibilidade de extensão que extravasem os rígidos limites fixados em numerus clausus pelo exaustivo rol inscrito no art. 102, I da Carta Política” (Pet. 1.026, DJ de 31/5/1995). 
    A taxatividade constitucional das competências originárias de nossa SUPREMA CORTE tem pacífica e histórica orientação jurisprudencial, inclusive sob a vigência da atual Constituição de 1988 (Pet. 1.282, Rel. Sydney Sanches). 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, nos termos do art. 102, I, da CF, somente poderá processar e julgar, originariamente, as hipóteses previstas no texto constitucional, e entre elas não se encontra a revisão de processo de cassação de mandato de prefeito municipal.
    Impende destacar que essa orientação se alinha à jurisprudência consolidada nesta SUPREMA CORTE, conforme se verifica nos seguintes precedentes:
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE ATO DO TCU. INCOMPETÊNCIA DO STF.
    1. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que os embargos de declaração opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental.
    2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar ações ordinárias que impugnem atos do Tribunal de Contas da União. Como o acessório segue o principal, o mesmo se passa com as ações cautelares preparatórias dessas demandas.
    3. A competência originária deste Tribunal é definida pela Constituição em caráter numerus clausus, sendo inviável sua extensão pela legislação ordinária. Dessa forma, ainda que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92 admitisse a interpretação defendida pelo embargante, ela haveria de ser afastada por produzir um resultado inconstitucional.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AC 2.404-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/3/2014)
    "PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA MINISTRO DE ESTADO - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. 
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra Ministro de Estado, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. 
    AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 
    - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau." (Pet 4.089-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 01/02/2013) 
    Além disso, destaco que o próprio requerente relata que “propôs, na comarca de Triunfo - RS, demandas judiciais de Ação Anulatória (proc. CNJ nº. 0001412-14.2019.8.21.0139) e Tutela Provisória de Urgência (proc. CNJ nº. 5000390-30.2019.8.21.0139), buscando, em última ratio, anular todo o procedimento de cassação de seu mandato”.
     Infere-se do quadro o manuseio de vias processuais tendentes ao controle jurisdicional do processo administrativo de cassação do seu mandato, que tramitaram nas instâncias adequadas, sem que fosse obtida a medida de cautela ora requerida. Dai se evidenciar a inadequação do acesso à Suprema Corte, por via processual originária, para atingimento do mesmo resultado, sem o esgotamento de todas as vias de impugnação previstas na legislação processual para tanto. Daí se concluir, também, pela falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE PEDIDO DE REVISÃO, em face da manifesta incompetência desta CORTE para a apreciação da causa, além da inadequação da via eleita.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente